Tribunal: TJBA
Processo: 8029028-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029028-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL HUPP BATISTA e outros (3) Advogado(s): IVAN GHESNER SOUZA MORAES, MARCOS VINICIUS BOMFIM TEIXEIRA IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIENTE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA À PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL HUPP BATISTA e THAIS COSTA DE CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA que decretou a prisão temporária dos pacientes e o bloqueio de ativos financeiros no âmbito da denominada “Operação Vento Norte”. A defesa alegou o exaurimento dos fundamentos da custódia temporária, a ausência de motivos atuais para sua manutenção e a desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da segregação. Em relação à paciente THAIS COSTA DE CARMO, pleiteou-se a substituição da prisão por custódia domiciliar em razão de ser mãe de crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual no exame da legalidade da prisão temporária após sua conversão em prisão preventiva por decisão superveniente; e (ii) estabelecer se permanece objeto para análise do pedido de substituição da custódia da paciente THAIS COSTA DE CARMO por prisão domiciliar após o deferimento da medida pelo juízo competente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão temporária impugnada deixa de produzir efeitos após sua conversão em prisão preventiva, passando a custódia dos pacientes a decorrer de novo título judicial autônomo. A análise da legalidade da prisão temporária perde utilidade quando a segregação cautelar passa a estar amparada por decisão posterior que decreta prisão preventiva com fundamentos próprios. A superveniência de novo decreto prisional impede o exame do mérito da impetração voltada exclusivamente contra a prisão temporária, caracterizando perda superveniente do objeto. O pedido de conversão da custódia da paciente THAIS COSTA DE CARMO em prisão domiciliar resta igualmente prejudicado, uma vez que a medida foi deferida em decisão posterior. A ausência de interesse processual superveniente impõe o reconhecimento da prejudicialidade da ordem, nos termos da legislação processual penal e do regimento interno da Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado. Tese de julgamento: A conversão da prisão temporária em prisão preventiva constitui novo título cautelar e acarreta a perda superveniente do objeto de habeas corpus voltado exclusivamente contra a prisão temporária. A superveniência de decisão judicial que satisfaz o pedido formulado na impetração prejudica a análise da pretensão correspondente. A perda superveniente do objeto autoriza a extinção do habeas corpus sem resolução do mérito Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, caput e §§ 2º, 3º e 4º, 313, I e V, e 659; Lei nº 12.850/2013, art. 10; Lei nº 15.358/2026, art. 2º, § 9º; Regimento Interno do Tribunal, art. 162, XV. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8029028-51.2026.8.05.0000, em que figura como pacientes RAFAEL HUPP BATISTA e THAIS COSTA DE CARMO, e como impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema)